Tribunal: CARF
Processo: 11128.722629/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722629/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.308 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11128.721765/2012-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
Resolução no 3302-001.302, 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
entendeu:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à alegação de denúncia
espontânea, por se tratar de matéria submetida ao crivo do Judiciário, DECLARANDO
DEFINITIVO o lançamento em relação a esse aspecto, devido à renúncia a discuti-lo na
via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes do
aduzido judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722629/2012-36
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722629/2012-36

cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
Em sua razões recursais a Recorrente pleiteia a nulidade da decisão de primeira
instância por inexistir a concomitância apontada na decisão combatida, posto que (i) não é parte
da ação judicial; (ii) é apenas filiada do Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT
(CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua representação processual; (iii) a penalidade
discutida na autuação esta fora do escopo do ação ordinária coletiva ajuizada pelo
CENTRONAVE.
Além disso, alegou impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
cerceamento de defesa; violação aos princípios da legalidade e hierarquias da normas por
inobservância aos preceitos da Solução de Consulta COSIT no 02/2016; descabimento da multa
pelo instituto da denúncia espontânea; e ofensa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3302-001.302, 29 de janeiro de 2020, paradigma desta decisão:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida aplicou a
concomitância em relação a matéria concernente a denúncia espontânea,
por entender que a Recorrente teria levado tal questão ao judiciário.
Sobre isso, a Recorrente alegou que (i) não é parte da ação judicial; (ii) é
apenas filiada do Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT
(CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua representação processual;
(iii) a penalidade discutida na autuação esta fora do escopo do ação
ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE.
Esse questão já foi alvo de análise por esta Turma, nos autos do PA
12689.721498/2013-69 (Resolução 3302-000.896), onde restou decidido,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que
fosse sanadas as questões suscitadas pela Recorrente, a saber:
Da Concomitância
A DRJ analisando memorando enviado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional solicitando providências à COANA a respeito de decisão
judicial que versava sobre a multa em discussão no presente processo,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722629/2012-36

entendeu por bem ter havido a renuncia da instância administrativa da
matéria.
Vale ressaltar que a recorrente em sua peça impugnatória não informa a
existência da ação noticiada pela PGFN.
Verifica-se que o processo judicial tem como parte autora o Centro
Nacional de Navegação Transatlântica CENTRONAVE, da qual a
recorrente é associada, fato esse incontroverso, tendo em visa ter a
própria recorrente afirmado tal situação.
No entanto, a recorrente alega em sua defesa não ter expressamente
autorizado a CENTRONAVE a contender em seu nome, no que se refere
a possibilidade de se ter a aplicação da denúncia espontânea em seu
favor, uma vez ter a recorrente trazido as informações imputadas como
não feitas antes de qualquer inicio de procedimento fiscal por parte da
Aduana.
Pois bem. Em que pese a recorrente ser associada da CENTRONAVE, o
que em tese permite à segunda representar a primeira judicialmente em
assuntos de relevância para a categoria, não há nos autos documentos
que comprovem a expressa autorização para tal representação, vale
dizer, não há documentos que comprove a filiação da recorrente à
entidade de classe e/ou que indique quais os poderes dispensados a
CENTRONAVE na defesa de seus associados.
Conforme se vê não restam dúvidas quanto ser a recorrente associada da
CONTRONAVE, autora do processo judicial sobre o qual recai a
alegação de concomitância, resta dúvida, no meu sentir, quanto a
extensão de sua representatividade, tendo em vista a inexistência de
documentos nos autos que indiquem referida informação.
Desta feita, entendo ser necessária a realização de diligência para que
seja oportunizado à requerente a juntada de documentos que demonstrem
a extensão da representatividade garantida a CENTRONAVE na esfera
judicial, fato este que pode interferir no resultado do presente
julgamento.
Assim, proponho a realização de diligência para que:
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a
mesma informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a
representa-la judicialmente junto ao processos noticiado pela PGFN à
COANA, e em caso positivo, juntar ao processo documento que
comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial
noticiado pela PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos
constitutivos da CENTRONAVE, lista de seus associados, outros
documentos que comprovem a expressa autorização dos associados para
a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
determinar que :
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a
mesma informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a
representa-la judicialmente junto ao processos noticiado pela PGFN à
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.308 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722629/2012-36

COANA, e em caso positivo, juntar ao processo documento que
comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial
noticiado pela PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos
constitutivos da CENTRONAVE, lista de seus associados, outros
documentos que comprovem a expressa autorização dos associados para
a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital